Tribunal: TJMT
Processo: 1016613-32.2022.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
REVISÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO – 1. PRELIMINAR SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA: EXTINÇÃO PARCIAL DESTE PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – PRETENSÕES QUE NÃO SE ENQUADRAM NAS HIPÓTESES DE CABIMENTO PREVISTAS NO ART. 621 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – TESES ANALISADAS NO RECURSO DE APELAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE REEXAME DE PROVAS – ACOLHIMENTO – 2. MÉRITO: REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO DA MAJORANTE DISPOSTA NO ART. 226, II, DO CÓDIGO PENAL – AVENTADA DESPROPORCIONALIDADE – INOCORRÊNCIA – FRAÇÃO DE 1/2 (METADE) ESTIPULADA PELA LEI – INEXISTÊNCIA DE MARGEM DE DISCRICIONARIEDADE PARA O JULGADOR FIXAR QUANTITATIVO DIVERSO – 3. PRELIMINAR SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA ACOLHIDA, COM A EXTINÇÃO PARCIAL DESTE PROCESSO. E, NA PARTE REMANESCENTE, PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE.
1. A ação de revisão criminal tem por objetivo excepcionar a coisa julgada em determinadas situações específicas para corrigir eventual erro judiciário, de modo que se impõe sua extinção parcial sem resolução do mérito, quando se infere que algumas pretensões deduzidas na inicial não se enquadram nas hipóteses taxativas de cabimento descritas no art. 621, do Código de Processo Penal; não sendo demais repetir, em abono dessa asserção, que esse tipo de ação não se presta para simples reexame de matérias já amplamente debatidas e rechaçadas, como se fosse uma nova apelação, submetida à apreciação de um terceiro grau de jurisdição.
2. Comprovada a relação familiar, bem como a autoridade que o requerente exercia sobre a vítima, a fração de 1/2 (metade) utilizada para recrudescer a pena em razão da causa de aumento disposta no art. 226, II, do Código Penal é idônea e decorre de imposição da lei, não havendo, portanto, qualquer margem de discricionariedade ao magistrado para aplicar aumento diverso.
3. Preliminar suscitada pela Procuradoria-Geral de Justiça acolhida, com a extinção parcial deste processo. E, na parte remanescente, pedido julgado improcedente.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1016613-32.2022.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[FELIPE MARTINS LORENZETTI - CPF: 053.241.831-05 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DEISIANE INCHESKI FERREIRA - CPF: 444.471.488-38 (TERCEIRO INTERESSADO), JORGE KUPLE - CPF: 033.929.951-77 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

REVISÃO
CRIMINAL –
HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO
– 1.
PRELIMINAR SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA
:
EXTINÇÃO PARCIAL DESTE PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – PRETENS
ÕES
QUE NÃO SE ENQUADRA
M
NAS HIPÓTESES DE CABIMENTO PREVISTAS NO ART. 621 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – TESES ANALISADAS NO RECURSO DE APELAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE REEXAME DE PROVAS – ACOLHIMENTO –

2.
MÉRITO
:

REDUÇÃO DO
QUANTUM
DE AUMENTO DA MAJORANTE
DISPOSTA NO ART. 226, II, DO CÓDIGO PENAL
–
AVENTADA DESPROPORCIONALIDADE
– INOCORRÊNCIA – FRAÇÃO DE
1/2
(
METADE
) ESTIPULADA PELA LEI – INEXISTÊNCIA DE MARGEM DE DISCRICIONARIEDADE PARA O JULGADOR FIXAR QUANTITATIVO DIVERSO –

3. PRELIMINAR SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA ACOLHIDA, COM A EXTINÇÃO PARCIAL DESTE PROCESSO. E, NA PARTE REMANESCENTE, PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE.

1.
A ação de revisão criminal tem por objetivo excepcionar a coisa julgada em determinadas situações específicas para corrigir eventual erro judiciário, de modo que se impõe sua extinção
parcial
sem resolução do mérito, quando se infere que
algumas
pretens
ões
deduzida
s
na inicial não se enquadra
m
nas hipóteses taxativas de cabimento descritas no art. 621, do Código de Processo Penal; não sendo demais repetir, em abono dessa asserção, que esse tipo de ação não se presta para simples reexame de matéria
s
já amplamente debatida
s
e rechaçada
s
, como se fosse uma nova apelação, submetida à apreciação de um terceiro grau de jurisdição.

2. C
omprovada a relação familiar, bem como a autoridade que o requerente exercia sobre a vítima, a fração de
1/2 (
metade
)
utilizada para recrudescer a pena
em razão da causa de aumento disposta no
art. 226, II, do
Código Penal
é idônea e decorre de imposição da le
i
, não havendo, portanto, qualquer margem de discricionariedade ao magistrado para aplicar aumento diverso.

3
. Preliminar
suscitada pela Procuradoria-Geral de Justiça
acolhida
,
com a
extinção parcial deste processo
.
E, na parte remanescente,
pedido julgado improcedente.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

Trata-se de revisão criminal proposta por
Jorge
Kuple
, com fulcro no
art.
621, I
e III
, do CPP
, objetivando
revisionar
o acórdão prolatado pela
Primeira
Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, que
proveu parcialmente o
Recurso de Apelação Criminal n.
0001058-40.2009.8.11.0099
,
para

afastar a pena pecuniária imposta pelo
j
uízo singular
, mantendo os demais termos da
sentença
que o condenou
pela prática do crime de estupro de vulnerável
majorado
em continuidade delitiva (art. 217-A c/c o art. 226, II, na forma do art. 71
, caput,
do
Código Penal
)
, à pena de
14
(quatorze)
anos de reclusão, em regime fechado
.

O requerente
, na petição inicial que se encontra no ID
140057696
, sustenta que
a condenação
é
contrária
à
evidência dos autos porque baseada “
apenas na palavra da vítima
”, além do que inexist
e
“
testemunhas oculares do fato e os únicos testemunhos constantes na ação penal são dos parentes da suposta vítima, que, de forma evidente, devem possuir valor relativizado
”,
daí por que entende que deve ser absolvido,
de modo
a
prevalecer o
brocardo jurídico
do
in dubio pro reo
e o princípio da
presunção de inocência
.

E, s
ubsidiariamente, assevera que existe
circunstância determinante para diminuição da pena, pois:
(i)
a fração utilizada para exasperar a pena pela causa do aumento de pena do art. 226, II, do
Código Penal
,
é
desproporcional;
(
ii
)
não
está
configurada continuidade delitiva, mas sim crime único.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer
que se vê no
ID
141726157
,
manifestou-se pel
a extinção parcial
d
est
e processo
; e,
na parte remanescente, pela sua improcedência
dos pedidos
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR
suscitada pela Procuradoria-Geral de Justiça
.

Extinção
parcial
deste
processo sem resolução de mérito
.

Reiteração de t
eses
já
enfrentadas no julgamento do recurso de apelação
criminal
.

A
revisão criminal, por ser ação de natureza autônoma, de índole constitucional que visa à desconstituição da coisa julgada, somente é cabível em casos excepcionais, taxativamente elencados no art. 621 do Código de Processo Penal assim redigido:

Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I
–
quando
a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II –
quando
a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III
– quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

No vertente
caso, conquanto o requerente tenha invocado os incisos I e III do art. 621 do Código de Processo Penal, constata-se, sem maiores esforços, que a pretensão dele é de utilizar esta
actio

como se fosse um segundo recurso de apelação em relação as teses de absolvição
por fragilidade probatória

e de reconhecimento de crime único,
com o consequente afastamento do aumento da continuidade delitiva,
o que é inconcebível no ordenamento processual penal.

Com efeito, a
Primeira
Câmara Criminal desta Corte de Justiça
,
ao julgar o Recurso de Apelação Criminal n.
0001058-40.2009.8.11.0099
, sob a relatoria do Desembargador
Orlando de Almeida Perri
, assim ementou o acórdão:

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 217-A, C/C O ART. 226, INCISO II, NA FORMA DO ART. 71, TODOS DO CÓDIGO PENAL – PLEITO ABSOLUTÓRIO – INVIABILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO FORTE E HARMÔNICO DEMONSTRANDO A OCORRÊNCIA DO ILÍCITO E SUA AUTORIA – DECLARAÇÕES DA VÍTIMA EM SINTONIA COM AS DEMAIS PROVAS AMEALHADAS – CONTINUIDADE DELITIVA CARACTERIZA – PRETENDIDO
REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE – CARÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL NO PONTO – ALTERAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA INVIÁVEL – PERÍODO DE PRISÃO PROVISÓRIA INSUFICIENTE DIANTE DO QUANTUM ESTABELECIDO – DETRAÇÃO QUE DEVE SER RESERVADA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO – PENA DE MULTA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – EXCLUSÃO IMPOSITIVA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A absolvição não tem lugar quando as provas convergem no sentido de ter o agente cometido o crime sexual que lhe foi imputado na denúncia.

“Cuidando-se de crime contra a dignidade sexual, a palavra firme e coerente da vítima assume especial relevo no contexto probatório, uma vez que delitos dessa natureza são comumente praticados às ocultas” (Enunciado n. 10 – incidente de uniformização de jurisprudência n. 101532/2015 disponibilizado no
dje
edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Não há se falar em crime único quando as provas demonstram que a vítima foi constrangida sexualmente por reiteradas vezes.

Carece de interesse recursal a parte que almeja benefício já concedido na sentença.

“Se a dedução do período da custódia cautelar da pena definitiva não ensejar a modificação do regime inicial fixado na sentença, pois continuaria superior a 8 (oito) anos, caberá ao Juízo da Execução Penal a análise do preenchimento dos requisitos pelo apelante para fins de progressão de regime, nos termos da LEP, art. 66, III, ‘a’, ‘b’ e ‘c’ (CP, art. 33, § 3°; STJ, HC 516877/SP; TJMT, AP no 132740/2017” (TJ/MT, N.U 1014774-31.2020.8.11.0003).

Por ausência de previsão legal no preceito secundário do tipo penal previsto no art. 217-A do Código Penal, a pena de multa deve ser excluída da condenação.

Conforme se observa, as teses
de absolvição
por fragilidade probatória

e de reconhecimento de crime único,
com o consequente afastamento do aumento da continuidade delitiva
, foram
enfrentadas
no recurso de apelação acima mencionado, daí por

que a pretensão
do requerentenão visa a correção de erro ou injustiça na condenação, mas, tão somente, submeter a esta Turma de Câmaras Criminais Reunidas praticamente as mesmas questões exaustivamente examinadas e decididas naquela oportunidade.

Como cediço, a revisão criminal tem por escopo assegurar a correção de um erro judiciário. No entanto, seu uso está
restrito
às hipóteses previstas no art. 621 do Código de Processo Penal, acima reproduzido, não sendo demais repetir, em abono
dessa asserção, que esse tipo de ação não se presta para simples reexame de matéria já amplamente debatida e rechaçada, como se fosse uma nova apelação, submetida à apreciação de um terceiro grau de jurisdição.

Aliás, em relação ao tema, esta é a posição desta Corte de Justiça:

REVISÃO CRIMINAL
– ROUBO CIRCUNSTANCIADO, EM CONCURSO FORMAL (ART. 157, § 2°, INCISOS I E II - DUAS VEZES, NA FORMA DO ART. 70, AMBOS DO CÓDIGO PENAL) E DE LATROCÍNIO, EM CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO (ART. 157, § 3°, PARTE FINAL, NA FORMA DO ART. 70, PARTE FINAL, AMBOS DO ESTATUTO REPRESSOR) – PRETENDIDA RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE OS CRIMES DE LATROCÍNIO – RECURSO DE APELAÇÃO – DESPROVIDO – MANTENDO A CONDENAÇÃO EM CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO ENTRE OS CRIMES DE LATROCÍNIO – RECURSO ESPECIAL DOS CORRÉUS – DESPROVIDO –
REITERAÇÃO DE MATÉRIA AMPLAMENTE ANALISADA EM APELAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE NOVA ARGUMENTAÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO DA PRETENSÃO REVISIONAL – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PREVISTOS NO ART. 621 DO CPP – PRECEDENTES DO TJMT – PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
.
A revisão criminal não pode ser apresentada como verdadeira hipótese de segunda apelação, cujo objetivo cinge-se exclusivamente à rediscussão de matéria já tratada no recurso
. Não preenchendo os requisitos elencados no artigo 621 do CPP, resta inviável a apreciação dos argumentos apresentados, sobretudo quando estes foram exaustivamente
analisado
na via recursal ordinária.
Ação revisional extinta sem resolução do mérito
.

(TJMT, N.U 1022628-85.2020.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, RUI RAMOS RIBEIRO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 01/04/2021,
Publicado
no DJE 20/04/2021).
Destacamos

REVISÃO CRIMINAL
– TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E CORRUPÇÃO DE MENOR – ILEGALIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS,
AUSÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO E APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – MATÉRIAS APRECIADAS EM JULGAMENTO DE APELAÇÃO CRIMINAL – REVISÃO CRIMINAL UTILIZADA COMO SEGUNDA APELAÇÃO – MERO REEXAME DE FATOS E PROVAS – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS
– REVISIONAL QUE NÃO SE AMOLDA ÀS HIPÓTESES DE CABIMENTO PREVISTAS NO ART. 621 DO CPP –
REVISÃO CRIMINAL EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. As hipóteses de cabimento da revisão criminal estão taxativamente
elencadas no art. 621 do CPP.
A pretensão de rediscutir matérias apreciadas em julgamento de apelação criminal apresenta-se inadmissível em sede de revisão criminal, por não ser permitido o seu manejo como segundo apelo
.

(TJMT, N.U 1019413-04.2020.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 03/12/2020,
Publicado
no DJE 09/12/2020).
Destacamos

REVISÃO CRIMINAL
– CONDENAÇÃO DEFINITIVA POR ESTUPRO DE VULNERÁVEL – PEDIDO REVISIONAL DE ABSOLVIÇÃO E PLEITO SUBSIDIÁRIO DE SUBSUNÇÃO DOS FATOS AO ART. 213, CAPUT, DO CP, COM REDAÇÃO ANTERIOR À LEI N.o 12.015/2009 – ARGUMENTO DE QUE A CONDENAÇÃO É CONTRÁRIA À EVIDÊNCIA DOS AUTOS E A CONDENAÇÃO NO CRIME DO ART. 217-A, CAPUT, DO CP IMPLICA EM OFENSA AO PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL – PRELIMINAR SUSCITADA PELA PGJ:
AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA QUE NÃO SE ENQUADRA NAS HIPÓTESES DE CABIMENTO DO ART. 621 DO CPP – ALMEJADO O MERO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO – UTILIZAÇÃO DA REVISIONAL COMO SEGUNDA APELAÇÃO – AÇÃO PARCIALMENTE EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
– MÉRITO: FATOS ANTERIORES A 2009 – PRÁTICA DE ESTUPRO E DE ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR, EM CONCURSO MATERIAL – CRIME ÚNICO QUE SE MOSTRA MAIS BENÉFICO – REVISÃO CRIMINAL PARCIALMENTE EXTINTA E, NA PARTE REMANESCENTE, JULGADA IMPROCEDENTE. 1.
A ação de revisão criminal tem por objetivo excepcionar a coisa julgada em determinadas situações específicas para corrigir eventual erro judiciário, de modo que se impõe a sua extinção sem resolução do mérito, quando se infere que a pretensão deduzida na inicial não preenche os requisitos elencados no artigo 621 do Código de Processo Penal, constituindo verdadeira segunda apelação, por limitar-se a vindicar o reexame do conjunto probatório, já exaustivamente submetido à apreciação do órgão colegiado em sede recursal, sem demonstração da suposta contrariedade da condenação às evidências dos autos
. 2. Se as continuadas condutas de estupro e de atentado violento ao pudor contra vulnerável, praticadas antes da Lei n.o 12.015/09, foram cometidas em face da mesma vítima e em um mesmo contexto, impõe-se a condenação pelo crime único, hoje tipificado no art. 217-A, caput, do Código Penal, em detrimento do concurso material, à luz da retroatividade da lei penal mais benéfica. Precedentes.

(TJMT, N.U 1002733-75.2019.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, GILBERTO GIRALDELLI, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 05/12/2019,
Publicado
no DJE 12/12/2019).

Destacamos

Diante do exposto, é forçoso reconhecer que o único tema que não fo
i
enfrentad
o
no recurso julgado pela
Primeira
Câmara Criminal
é o da suposta desproporcionalidade d
a fração utilizada para exasperar a pena pela causa do aumento de pena do art. 226, II, do Código Penal, razão pela qual a análise desta revisão criminal se limitará a ess
a tese defensiva
.

Posto isso,
acolho
a preliminar suscitada pela Procuradoria-Geral da Justiça e deixo de examinar os pedidos que objetivam a
absolvição
por fragilidade probatória

e o reconhecimento de crime único,
com o consequente afastamento do aumento da
continuidade delitiva
,
contidos nesta ação revisional; por conseguinte,
julgo parcialmente extinto o vertente processo, sem resolução de mérito,
nos termos do art. 3o do Código de Processo Penal c/c art. 485, IV, do Código de Processo Civil, tão somente, em relação às referidas teses.

É como voto.

MÉRITO

Conforme
dito
anteriormente,
como matéria de
fundo
,
remanesce
apenas
o pedido de redução da
fração utilizada para exasperar a pena pela causa do aumento de pena do art. 226, II, do Código Penal
.

Todavia,
a causa de aumento de pena
disposta no
art. 226, II, do
Código Penal
[estupro de vulnerável cometido por cunhado] está comprovada na relação de autoridade que o
requerente
exercia sobre a vítima, retratada no depoimento da irmã da
dela
, a qual confirmou, nas duas fases da persecução penal, que foi casada com Jorge
Kuple
e concebeu um filho com ele, além de ratificar que, à época dos fatos, mantinha relações familiares com
o
revi
sionando
, o qual aproveitou do local [zona rural] e dos momentos que estava sozinho com a vítima para constrangê-la.

Nesse contexto
, comprovada a relação familiar, bem como a autoridade que o r
equerente
exercia sobre a vítima,
a fração de
1/2 (
metade
)
utilizada para
recrudescer a pena
em razão da causa de aumento disposta no
art. 226, II, do
Código Penal
é idônea e decorre de imposição da le
i
, não havendo, portanto, qualquer margem de discricionariedade ao magistrado para aplicar aumento diverso
.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
acolho
a preliminar

de extinção parcial deste processo suscitada pela Procuradoria-Geral da Justiça
;

e
, no mérito,
julgo improcedente
o pleito revisional deduzido por
Jorge
Kuple
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2023